Tribunal: TJBA
Processo: 8066758-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066758-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: LOURIVAL ALVES PEREIRA

Advogado(s)
:
PEDRO BARRETO PAES LOMES, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO

A7

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS BANCÁRIOS MENSAIS IMPUGNADOS. LIMINAR DEFERIDA. DETERMINADO A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. APLICADA MULTA DIÁRIA. OBRIGAÇÃO MENSAL. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE PARA ADEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE. MAJORADO O VALOR MENSAL PARA ASSEGURAR A EFETIVIDADE DA MEDIDA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:
Multa diária, por descumprimento de obrigação mensal.

II. Questão em discussão:
Discute-se a possibilidade de alteração da periodicidade para mensal, bem assim a redução dos valores.

III. Razões de decidir:
Considerando que a obrigação a ser cumprida na liminar, por sua natureza, é mensal, quando ocorrem os descontos impugnados, é cabível e possível a alteração de sua periodicidade para mensal, mantida contudo a ordem de suspensão e o prazo para cumprimento que se mostra adequado para o caso concreto.

À luz dos dispositivos legais retrocitados e das especificidades do caso concreto, visando garantir a efetividade da medida, ao tempo em que se altera a periodicidade para mensal, majora-se seu valor mensal para R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), como medida assecuratória de eficácia da ordem.

Por cautela, ressalta-se, que sua aplicação somente ocorrerá em caso de descumprimento do comando judicial, não havendo que se preocupar àquele que não possui tal intenção.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido em parte, apenas para alterar a periodicidade da multa para mensal, contudo, para garantir a efetividade da medida, majora-se o valor para R$ 500,00 (quinhentos reais) mensal, limitado ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Tese de julgamento:
Nos termos dos artigos 297 e 537 do CPC, cabe ao Julgado a implementação das medidas necessárias e legais para assegurar o cumprimento da ordem judicial, incluindo a possibilidade de alteração do valor e periodicidade da multa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8066758-33.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante BANCO PAN S.A. e como Agravado LOURIVAL ALVES PEREIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça